Tribunal: TCU
Processo: 018.646/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em representação a respeito de possíveis irregularidades em pregão eletrônico cujo objeto é a aquisição de órteses e próteses.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90092/2025, conduzido pela Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte, cujo objeto é a aquisição de órteses e próteses para o Centro Estadual de Reabilitação e Atenção Ambulatorial Especializada, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1. referendar a medida cautelar e as providências acessórias adotadas pelo relator mediante o despacho de peça 100, transcrito no relatório que precede este acórdão.